Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM COBRANÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/1980, indicado como violado, os depósitos judiciais destinados à garantia do juízo serão levantados pela Fazenda Pública ou devolvidos à parte executada somente após o trânsito em julgado da decisão que reconhece ou afasta a legitimidade da exação. ( )” (AgInt no AREsp n. 1.343.641/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.